Tribunal: TJSP
Processo: 0003565-43.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003565-43.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante DEIVITE
GONÇALVES MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo, tão somente para afastar a exigência do decurso do
prazo de seis meses para realização de novo pedido de progressão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39945
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0003565-43.2020.8.26.0269
Agravante: Deivite Gonçalves Machado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Juiz de 1a Instância: Alessandro Viana Vieira de Paula
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime –
Impossibilidade. Ausência do requisito subjetivo. Histórico
conturbado. Exame criminológico. Aspectos desfavoráveis.
Exigência do decurso de seis meses para realização de novo
pedido.
Inafastabilidade
do
Judiciário
–
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por DEIVITE
GONÇALVES MACHADO contra r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime (fls. 01/08).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 62/71).
Mantida a decisão agravada (fls. 72), o parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 80/82).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, insurge-se o agravante requerendo a
reforma da mesma, aduzindo idoneidade da fundamentação da r. decisão
agravada, bem como o preenchimento dos requisitos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
concessão do benefício.
O agravo comporta parcial acolhimento.
O sentenciado cumpre pena total de vinte e um anos e vinte
e sete dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de
resistência e roubos majorados (quatro vezes) (fls. 05/09).
O MM. Magistrado a quo, ao analisar o pedido formulado,
após a realização de exame criminológico, houve por bem indeferi-lo em
decisão fundamentada (fls. 52/53), por entender que o agravante não
preenchia o requisito subjetivo para o recebimento do benefício.
A realização do exame criminológico deixou de ser
obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003, sendo que o entendimento
firmado por esta C. Câmara Criminal é no sentido da constitucionalidade
da referida norma.
Não se pode negar, contudo, que o exame criminológico,
embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na
concessão de benefícios, cabendo ao juízo a determinação de sua
realização, se assim entender necessário, de forma fundamentada.
O exame criminológico do agravante apresentou aspectos
desfavoráveis à obtenção da progressão de regime, porquanto, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
relatório psicológico, o sentenciado “não demonstra aparentemente sinais
de arrependimento, apresentando a necessidade de reflexão sobre seus
atos por mais um período” (fls. 19/21).
Além disso, o sentenciado apresenta histórico prisional
conturbado e praticou novos crimes quando obteve a concessão de
benefícios anteriormente (fls. 10/18).
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta dos crimes
pelos quais o agravante foi condenado (resistência e roubos majorados) e
aos demais elementos de convicção trazidos aos autos, demonstram não ser
recomendável a concessão do pedido feito pela defesa.
Assim, em virtude da ausência do requisito subjetivo,
necessária a manutenção do agravante no regime em que se encontra.
Por fim, no que tange à exigência contida na r. decisão de
fls. 52/53, no sentido de novo pedido de progressão somente poder ser
realizado após o decurso de seis meses a contar da data do último laudo,
tenho que a exigência deve ser afastada.
O entrave criado não tem previsão legal e caracteriza escusa
ilegítima do Juízo em apreciar eventuais pedidos que lhe forem realizados,
o que importa em afronta ao princípio da inafastabilidade do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Judiciário.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo, tão somente para afastar a exigência do decurso do prazo de seis
meses para realização de novo pedido de progressão.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora